Tribunal: TJBA
Processo: 0302023-82.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302023-82.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CIA SAO GERALDO DE VIACAO

Advogado(s)
:
ELCIO MORAIS DE OLIVEIRA, SILAS MELO MORAES, CRISTIA DANIELE BARBOSA, LARIZA ARAUJO SILVA MARTINS

APELADO: AMELIA GONCALVES LIMA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
HOSMARIO ROBERTO FERREIRA, KAIKE RIBEIRO GOMES SILOTTI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. COLISÃO EM ROTATÓRIA. ULTRAPASSAGEM INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DA RESPONSABILIDADE CIVIL ATRIBUÍDA A EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ANÁLISE DA DINÂMICA DO ACIDENTE PARA AFERIÇÃO DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE REALIZOU MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM EM ROTATÓRIA.

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE CUIDADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por empresa de transporte coletivo em face de sentença que, em Ação de Indenização por Ato Ilícito, a condenou ao pagamento de danos morais e materiais em decorrência de acidente de trânsito que vitimou o filho da Autora/Apelada. A decisão de primeiro grau reconheceu a existência de
culpa concorrente
, na proporção de 50% para cada parte, sob o fundamento de que o preposto da Ré não teria adotado as cautelas necessárias em manobra, ao passo que a vítima teria contribuído para o evento ao tentar uma ultrapassagem em local inadequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em reexaminar a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, a fim de definir se a culpa pelo evento danoso foi
concorrente
, como fixado na sentença, ou
exclusiva da vítima
, que realizou manobra de ultrapassagem sobre o ônibus em plena rotatória, o que configuraria causa de exclusão do dever de indenizar da empresa Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA:
A análise do conjunto probatório, notadamente o Boletim de Ocorrência, o croqui do acidente e o depoimento testemunhal, demonstra de forma inequívoca que o sinistro foi causado pela conduta imprudente e determinante da vítima. Ao tentar realizar uma
ultrapassagem pela esquerda
em local manifestamente proibido e inadequado – dentro de uma
rotatória
–, a vítima violou seu dever de cuidado objetivo e assumiu o risco de colidir com o veículo de grande porte que já efetuava a manobra de contorno e detinha a preferência de passagem, nos termos do art. 29, III, 'b', do Código de Trânsito Brasileiro.

ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE:
A conduta da vítima se apresenta como a
causa primária e eficiente
do acidente, rompendo o nexo de causalidade entre qualquer ato do preposto da Apelante e o dano resultante. A inexistência de nexo causal é pilar para o afastamento da responsabilidade civil e, por conseguinte, do dever de indenizar.

INVERSÃO INDEVIDA DO ÔNUS PROBATÓRIO:
A sentença fundamentou a culpa do motorista do ônibus na presunção de que este não sinalizou a manobra, conclusão extraída da afirmação da testemunha de "não se recordar" do fato. Tal valoração probatória configura
inversão indevida do ônus probatório
, pois cabia à parte Autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não sendo admissível converter a ausência de memória da testemunha em prova de um fato negativo contra a parte Ré.

INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA DO PREPOSTO:
A manobra realizada pelo ônibus era o
contorno regular e previsível da rotatória
, e não uma conversão abrupta que demandasse sinalização específica. A culpa, neste cenário, recai sobre quem tenta a ultrapassagem forçada, ignorando as condições de tráfego e a geometria da via, e não sobre quem segue o fluxo normal e preferencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, conhece-se do Recurso de Apelação e
dá-se-lhe total provimento
, para reformar integralmente a sentença e julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, com a inversão do ônus da sucumbência.

Teses de julgamento:
"1. A conduta do motociclista que inicia manobra de ultrapassagem sobre veículo de grande porte que já realiza o contorno de rotatória, desrespeitando a preferência de passagem, caracteriza imprudência e quebra do dever de cuidado objetivo, configurando culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil." "2. A ausência de recordação da testemunha sobre a sinalização de manobra por parte do condutor não pode ser interpretada como prova de sua inexistência, sob pena de inversão indevida do ônus probatório, que incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC."

Dispositivos legais relevantes:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97): arts. 29, III, 'b'; 33 e 202, II. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 85, §2º; 98, §3º; 373, I e 487, I.

Jurisprudência pertinente citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0015166-36.2017.8.16.0170.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302023-82.2013.8.05.0256, em que figura como apelante CIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO (SUCEDIDA POR EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S.A.), e, como apelada, AMELIA GONCALVES LIMA DE QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO TOTAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA